Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTES. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. DEMANDA INDENIZATÓRIA PELA AQUISIÇÃO DE 3,57% RESTANTES DO TERRENO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO ADQUIRENTE E NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO ALIENANTE.

O contrato de compra e venda dos imóveis, realizados por escritura pública, previu expressamente a alienação de 96,43% da fração ideal dos imóveis. Assim, não cogitar de dano material decorrente da aquisição de 3,57% restantes do terreno, pois ausente vício na manifestação da vontade do adquirente e no dever de informação do alienante.